Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0718501-20.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: LEONARDO RIETHER DE PAIVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO RIETHER DE PAIVA (ID 73329283) contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, a tempestividade do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ademais, consoante entendimento do Sodalício, “o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples sugestão do sistema eletrônico do prazo "para manifestação", não está dispensado de seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais” (AgInt no AREsp n. 2.538.264/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024). In casu, verifica-se da inserção do print de tela extraído da internet e juntado na peça processual a mera indicação de prazo para manifestação, não se referindo expressamente ao prazo para interposição de recurso especial, pelo que não se constata indícios de induzimento a erro aptos a relevar a deserção configurada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002